Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747699-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NAYANE CORDEIRO LOPES MENDES RECORRIDO: NILZA DA CONCEIÇÃO MARTINS CORDEIRO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. MONTANTE DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que condenou a ora apelante à restituição do montante de R$ 109.269,21 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos) em favor da autora. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência. 3.1. No caso em deslinde é possível observar por meio da Carteira de Trabalho Digital e da Declaração de Imposto de Renda, que a recorrente não conta, atualmente, com nenhum vínculo empregatício. 3.2. Assim, verifica-se que a recorrente não recebe remuneração mensal. Essa situação é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 4. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada. 5. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribuise ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 6.1. No caso em exame não houve comprovação da alegada natureza alimentar referente à quantia objeto de arresto determinado pelo Juízo singular. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 373 e 435, todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa quando do indeferimento da produção de prova testemunhal expressamente pleiteada, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Acrescenta que houve a inversão indevida do ônus da prova, pois o acórdão ora combatido manteve a sentença sob o argumento de que a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações de fato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371, 373 e 435, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030